Tribunal: TJSP
Processo: 2319252-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo – OCESP. Insurgência contra a exigência contida na nova redação dada ao art. 130 do Decreto Municipal no 53.151/12 do Município de São Paulo pelo Decreto Municipal n. 62.383/23, que determina a obrigatoriedade, pelas instituições financeiras, de fornecimento da Declaração de Informações de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança coletivo. Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo – OCESP. Insurgência contra a exigência contida na nova redação dada ao art. 130 do Decreto Municipal no 53.151/12 do Município de São Paulo pelo Decreto Municipal n. 62.383/23, que determina a obrigatoriedade, pelas instituições financeiras, de fornecimento da Declaração de Informações de Meios de Pagamentos – DIMP, abarcando informações relativas a transações efetuadas com cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago, cartão pós-pago e similares, bem como por transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônicos. Liminar indeferida pela decisão agravada. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta não caracterizada. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos normativos e emanados do Legislativo e da Administração não elidida. Agravo de instrumento não provido.